Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA POR VENDA DE PACOTE TURÍSTICO NÃO AUTORIZADO PELA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a recorrente atua na cadeia de consumo (venda de pacote turístico) e responde solidariamente pelos danos causados à parte consumidora (CDC, Art. 7o, parágrafo único e Art. 25, § 1o).
II. Mérito.
A. Tentativa de aquisição, em 26.11.2018, de pacote turístico, a qual teria sido negada pela operadora de cartão de crédito. Aduz o requerente que, em 29.11.2018, teria adquirido outro pacote de viagens mediante a utilização do cartão de crédito de seu pai, para o mesmo período (23.12.2018 a 1o.1o.2019). A despeito disso, assevera que, em julho de 2019, teriam iniciado as cobranças de 12 prestações de R$ 853,05 concernentes ao pacote de viagens cuja venda teria sido negada.
B. De outro lado, a requerida pugna pela improcedência dos pedidos, por inexistência de ato ilícito.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
D. Nesse quadro fático-jurídico, as isoladas alegações da requerida não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida por venda de pacote turístico não autorizado pela operadora de cartão de crédito) escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado. No ponto, verifica-se que os valores concernentes às 12 prestações do pacote turístico foram estornados na fatura com vencimento em 1o.4.2019 (ID 18746320, p. 2) e novamente cobrados nos dois meses subsequentes (faturas com vencimentos em 1o.5.2019 e 1o.6.2019 – IDs 18746321 e 18746325).
E. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas as cobranças realizadas a partir de maio de 2019.
F. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço (cobrança indevida), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados pela parte consumidora, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva da recorrente (CDC – Art. 14, § 3o, I e II).
G. Assim, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor (CDC, Art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).